Tribunal: TJDFT
Processo: 0750678-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750678-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEDA BERLIM FONSECA DECISÃO 1. O DF agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0711042-76.2023.8.07.0018 – id 178334334), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), acolheu parcialmente sua impugnação para fixar a seguinte metodologia de cálculo: (i) até novembro de 2021, incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; (ii) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “i”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); (iii) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “ii” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (EC 113/21), porque já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios; iv) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Inicialmente requer a suspensão do processo porque a controvérsia dos autos – aplicação da TR em título transitado em julgado – enquadra-se no Tema STF 1.170, de repercussão geral. Alega violação à coisa julgada, pois, a partir de 28/06/09 o índice de correção monetária incidente é a TR, prevalecendo o índice fixado no título judicial (Tema STJ 905 e STF 733), não sendo aplicável o tema de repercussão geral no 810, porque definido pelo STF após o julgamento da demanda. Sustenta que a taxa SELIC deve recair sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC 113/21, e posteriormente somada aos juros fixados até tal data, entretanto, foi determinado que a base de cálculo da SELIC deveria ser a soma do principal com os juros do período, o que denota anatocismo. Aponta perigo de dano no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o que pode levar à expedição de requisição de pagamento. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não se justifica, data venia, a suspensão do feito. A afetação de determinado tema ao regime da repercussão geral não implica a automática suspensão de todos os processos que sobre ele versem. A propósito, decidiu o STF: EMENTA QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. (...). (...). 2. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. (...). 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (Pleno, RE 966.177 RG-QO, julgado em 2017). Grifei Essa orientação e seguida pelo STJ e por esta Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. RE N. 736.090/STF (TEMA N. 863). REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STF. (...). III - No tocante à necessidade de suspensão da execução, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral no RE n. 736.090, verifica-se que a suspensão de processamento, prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC/2015, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário. VII - Agravo interno improvido. (2a T., AgInt no AREsp. 1.725.777, 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. RE 1.014.286 (TEMA N. 942). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PELO PLENÁRIO NO RE 966.177/RS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DILAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, proferida em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e concedeu ao agravante/executado o prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial. (...). 3. A afetação sob a sistemática dos recursos extraordinários repetitivos gera efeitos automáticos apenas sobre os recursos extraordinários - e os agravos contra decisões que não os admitiram - que versem sobre idêntica controvérsia constitucional, conforme se infere da regra geral do art. 1.030, inc. III, do CPC/15 e do art. 328-A do RISTF. 4. Para o e. STF, a suspensão de "todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", prevista na regra específica do art. 1.035, § 5o, do CPC/15, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (Questão de Ordem resolvida pelo Plenário no RE 966.177/RS, em 07/06/2017). 5. O mero sobrestamento do ARE n. 788.842/DF - interposto pelo agravante/executado - em razão da sua submissão à sistemática dos recursos extraordinários repetitivos, para que aguarde neste Tribunal o posterior exercício do juízo de conformação, não impossibilita, por si só, o prosseguimento do respectivo cumprimento provisório de sentença. Isso porque, nesse recurso inexistiu qualquer ordem de suspensão dos processos subjacentes. Tampouco houve, no processo paradigma, ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. 6. A referida sistemática também não implica efeito suspensivo automático. Tanto isso é verdade que o art. 1.029, § 5o, inc. III, parte final, do CPC/15 atribui expressamente competência à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal recorrido para apreciar o pedido em relação ao recurso extraordinário que esteja sobrestado - tendo, no caso dos autos, inclusive a d. Presidência deste Corte concluído por não suspender os efeitos do acórdão proferido no feito sobrestado, pelo que estaria autorizada a continuidade do cumprimento de sentença provisório em autos apartados. (...). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.086.565, Des. Cesar Loyola, 2018). No RE 1.317.982 (Tema 1.170) não foi determinada a suspensão de todos os processos relativos à mesma matéria, razão pela qual não há motivo que impeça o prosseguimento do julgamento do agravo e do cumprimento de sentença. Portanto, indefiro o pedido de suspensão. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. O título judicial, transitado em julgado em 11/03/2020, fixou correção monetária e juros nos seguintes termos – ac. 930.893; ac. 998.356 (id 149083856 – p. 20-31 – autos principais): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data." --------------------------- “(...). Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores [ac. 948.208], exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’ [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. “ No entanto, no julgamento do RE 870.947, fixou-se a seguinte tese vinculante para o Tema 810: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Sobreleva notar que, embora o julgamento do apelo e respectivos embargos tenha sido concluído em 22/02/17 - anteriormente ao julgamento do RE (20/09/17) - houve a interposição de recursos constitucionais, razão pela qual o trânsito em julgado ocorreu somente em 11/03/20, vale dizer, após a publicação do acórdão do RE e até mesmo do julgamento dos respectivos declaratórios, em 03/10/19, nos quais restou indeferido o pedido de modulação. Em suma, quando do trânsito em julgado do título executivo, o STF já havia declarado a inconstitucionalidade do emprego da TR como índice de correção monetária. Logo, esse índice, fixado no título, é inexigível (CPC 535, § 5o), o que, no entanto, é inconfundível com inexigibilidade de correção monetária. Esta é devida, foi assegurada no título, mas deve operar-se com base em outro índice, distinto da TR. O IPCA-E é considerado como o índice que melhor reflete a inflação, como, aliás, foi reconhecido por esta Turma no julgamento dos primeiros declaratórios à apelação na ação coletiva, modificado nos embargos subsequentes. Portanto, não há ofensa à coisa julgada, uma vez que se formou posteriormente à declaração de inconstitucionalidade no referido RE, impondo-se a substituição da TR pelo IPCA. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. 1. No acórdão que julgou o RE 870.947/SE, o excelso STF consignou que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei n.o 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE 870947. 3. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E. 4. Agravo de instrumento não provido. (4a T. Cível, ac. 1.371.537, Des. Arnoldo Camanho, data de 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. Não há ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, e consta o IPCA-E na petição inicial da exequente. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.429.525, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2022). Quanto ao excesso de execução dos juros moratórios, a decisão agravada determinou a elaboração dos cálculos, com a aplicação da TR até novembro de 2021 e da Selic, exclusivamente, a partir de dezembro de 2021, não havendo se cogitar de anatocismo. Outrossim, não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos consoante a decisão objeto do presente agravo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR